Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700714-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Viviane Ribeiro Neves de Sousa Plinio Ribeiro Neves Elita Ribeiro Neves Dalton Ribeiro Neves Agravado: Marcos Aurelio Oliveira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Ribeiro Neves de Sousa, Plinio Ribeiro Neves, Elita Ribeiro Neves e Dalton Ribeiro Neves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos no 0706813-78.2024.8.07.0005, assim redigida: “No ID n. 201832764 foi penhorado o valor de R$ 349,70 da conta bancária do réu perante a Caixa Econômica Federal e R$ 1.141,55 junto ao Banco do Brasil. O requerido defende a impenhorabilidade de tais verbas, sob fundamento de que o valor bloqueado perante a CEF se encontra em caderneta de poupança e o valor bloqueado perante o Banco do Brasil possui natureza salarial. Parcial razão assiste ao réu. De fato, compulsando-se o extrato da conta corrente do autor perante o Banco do Brasil, é possível constatar que o valor de R$ 1.141,55 (ID n. 207378677) é parte integrante do benefício previdenciário recebido no equivalente à quantia líquida de R$ 2.016,22, pelo que determino sua imediata liberação, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, libere-se de imediato em favor da parte ré. Por outro lado, o demandado não juntou aos autos os extratos bancários da conta poupança de ID n. 207378679, a fim de demonstrar a utilização da referida conta com a finalidade, de fato, de poupar, motivo pelo qual mantenho o bloqueio do valor de R$ 349,70 (ID n. 201832764). Defiro gratuidade de justiça ao requerido, pois representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Anote-se. Sem prejuízo, decreto a revelia do réu, eis que, citado, não ofereceu resposta no prazo legal. Deixo, contudo, de aplicar-lhe os efeitos do art. 344 do CPC, em face do disposto no art. 345, IV do CPC. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a dinâmica do acidente. Verifico que o mesmo fato é objeto de apuração nos autos criminais de n. 0704022- 39.2024.8.07.0005, perante a 1a Vara Criminal de Planaltina-DF, na qual o requerido figura como denunciado. Assim, considerando que no mencionado feito criminal foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 10/02/2025, suspenso o curso deste processo até a sentença do processo criminal, a fim de evitar decisões conflitantes. As partes deverão juntar aos autos cópia da sentença criminal.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 67799293), em síntese, que a demanda foi proposta em desfavor do ora agravado, com a finalidade de reparação dos danos materiais e compensação dos danos extrapatrimoniais, à vista do acidente de trânsito ocorrido aos 28 de janeiro de 2024, que envolveu o demandado e o Sr. Aldeir Rodrigues Neves. Relatam que em virtude do evento aludido a vítima sofreu “traumatismo cranioencefálico por ação contundente”, tendo falecido aos 17 de fevereiro de 2024. Argumentam que o Juízo singular incorreu em equívoco, ao proferir a decisão interlocutória impugnada, em relação à determinação de suspensão do curso do processo até que seja proferida sentença nos autos no 0704022-39.2024.8.07.0005. Sustentam haver independência entre as esferas cível e a criminal, nos termos da regra prevista no art. 935 do Código Civil. Ademais, esclarecem que o parecer técnico emitido pela Polícia Civil do Distrito Federal indica, objetivamente, a culpa do agravado pelo acidente de trânsito. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a determinação de sobrestamento do curso do processo de origem, bem como o provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada e a subsequente confirmação da tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor alusivo ao preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Sobreveio a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 67809440). O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 69496237), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento da determinação de sobrestamento do curso do processo de origem, até o proferimento de sentença nos autos do processo no 0704022-39.2024.8.07.0005, tratando-se de processo criminal. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido procedente (Id. 231571413 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITOPROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento." (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 23 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator